Tribunal: TJES
Processo: 5022568-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022568-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAVAVIX LAVANDERIA LTDA
RECORRIDO: LIZ BRUNO VARGAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022568-14.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
LAVAVIX LAVANDERIA LTDA

RECORRIDO:
LIZ BRUNO VARGAS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA. AUTORA QUE TEVE SEU VESTIDO DE NOIVA DANIFICADO APÓS EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM A AQUISIÇÃO DO VESTIDO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LIZ BRUNO VARGAS em face de LAVAVIX LAVANDERIA LTDA.

Em síntese, alega a parte autora que que se casou em 03/02/2024, e em 24/02/2024 entregou seu vestido de noiva para ser lavado e passado na lavanderia Ré, conforme ticket nº 38714, pelo valor de R$400,00. Relata que a lavanderia Ré, por sua vez, analisou o vestido a ser colocado para lavagem e, ao recebê-lo, concordou sobre a possibilidade de devolvê-lo limpo e pronto para reuso, atestando não haver qualquer defeito na peça, a não ser um fio puxado e sujeira na barra do vestido.

Ocorre que a peça foi danificada durante o serviço, impossibilitando a utilização tanto do tecido quanto da sua costura, já que ficou todo marcado (enrugado/franzido), além de ter tido um rasgo enorme na parte da frente do colo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e
julgo procedente o pedido autoral e em consequência condeno a Requerida LAVAVIX LAVANDERIA LTDA ao pagamento a autora de indenização por:

1 – danos materiais no valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), com correção monetária desde 28/08/2024 (data da emissão da nota fiscal) e juros a partir da citação.

2 - danos morais a Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data;

Irresignado com a sentença proferida, a requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo em sede de preliminar a necessidade de perícia técnica, bem como a ocorrência da decadência. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente sustenta a necessidade de perícia técnica, contudo, não merece acolhimento, dado que quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

Do mesmo modo, em relação a
prejudicial de decadência
arguida pela recorrente, não merece acolhimento, dado que não se trata de vício do serviço, não sendo aplicável o art. 26 do CDC, mas sim de caso de fato do serviço, ensejando a aplicação do art. 27 do CDC, como bem decidido pelo juízo de origem.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que
não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
(art. 14, § 1º, I e II do CDC).

A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3º do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão
ope legis
do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “
o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar
...”. Assim, é da ré o ônus de provar que o serviço foi prestado sem falhas, ou seja, que não foi ela quem danificou a roupa.

Destaco que as fotografias trazidas aos autos evidenciam o rasgo no vestido, ademais, convém mencionar que no momento do recebimento do produto pela recorrente, foi realizada uma vistoria e pontuada a situação do vestido, contudo, não consta que esse estava rasgado, assim, entendo que caberia à recorrente comprovar que quando do recebimento do produto esse já estava rasgado.

Ante o exposto, cabível a indenização pleiteada pela autora neste processo, uma vez evidente a falha, o dano e o nexo causal.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais), encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, visto não ser exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, conforme os fundamentos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)